Tribunal: STF
Processo: HC 74509
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        INIMPUTABILIDADE - PROVA. Exsurgindo dos autos a
notícia do cancelamento de registro alusivo à data em que nascido o
Paciente, bem como a apresentação de denúncia por crime de
falsidade, descabe concluir pela inimputabilidade.